Tribunal: TJES
Processo: 5000700-35.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000700-35.2025.8.08.0059
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RHAYNE FERREIRA DOS SANTOS ALVARENGA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000700-35.2025.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RHAYNE FERREIRA DOS SANTOS ALVARENGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. 2. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A denúncia narra que o acusado, com
animus necandi
, teria desferido golpe de faca contra a vítima, causando sua morte, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa. A defesa busca a impronúncia do acusado, alegando a insuficiência de indícios de autoria e a ausência de crime doloso contra a vida. A sentença de pronúncia foi mantida, e o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se há indícios mínimos de autoria e materialidade suficientes para submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri; (II) Estabelecer se as qualificadoras do homicídio (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) devem ser excluídas na fase de pronúncia por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória, que exige apenas a prova da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, em observância ao art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do homicídio qualificado encontra-se demonstrada pelos elementos fáticos e, presumivelmente, pelo Laudo de Exame Cadavérico. Os indícios de autoria emergem da prova testemunhal e dos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e ratificados em juízo.

A existência de dúvida razoável sobre a autoria ou a dinâmica dos fatos deve ser resolvida em favor da sociedade, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate, o qual prevalece nesta fase processual. A impronúncia, prevista no art. 414 do CPP, somente se impõe quando não houver convencimento da existência do fato ou de indícios suficientes de autoria.

As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto probatório. No caso, a ausência de manifesta improcedência impõe a manutenção das qualificadoras (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa) para apreciação pelo Conselho de Sentença.

A remessa do feito ao Tribunal do Júri é medida que se impõe, sob pena de ofensa à competência constitucional do Tribunal Popular (art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia limita-se ao juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

O princípio do
in dubio pro societate
rege a fase de pronúncia, cabendo a solução da controvérsia fática, se houver dúvida razoável, ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes e divorciadas do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d".

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Código de Processo Penal, art. 413, art. 414.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, RSE 00006328-06.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Relator UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, j. 14.11.2023 (citado como precedente).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000700-35.2025.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RHAYNE FERREIRA DOS SANTOS ALVARENGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

RHAYNE FERREIRA DOS SANTOS ALVARENGA
em face da sentença de pronúncia da Vara Única de Fundão, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para pronunciá-lo, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

No recurso, a defesa busca a impronúncia do acusado, conforme o art. 414 c/c art. 415, inciso IV, do CPP, alegando a insuficiência de indícios de autoria e a ausência de crime contra a vida.

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a decisão de pronúncia.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo a r. decisão de pronúncia inalterada.

Narra a denúncia, em síntese, que em 08 de outubro de 2019, a recorrente, agindo de forma consciente e voluntária, com intuito de matar, por motivo fútil e mediante o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu um golpe de faca contra o peito de MARCELO AMORIM DE SOUZA, o que resultou em sua morte.

Pois bem.

O pleito recursal principal da Defesa visa a impronúncia do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Nesse sentido, impende salientar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória. Assim, para a submissão do réu ao Tribunal do Júri, exige-se apenas a prova da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

O entendimento é pacífico no âmbito deste Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar defensiva – Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem: Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia limitou-se a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Existindo nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença, não se podendo olvidar que, nesta fase do procedimento, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedente do STJ. Recurso desprovido. (TJES, RSE 00006328-06.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Relator UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, data: 14/11/2023)”

A materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se inequivocamente demonstrada no caderno processual, conforme atestam os fatos narrados e, presumivelmente, o Laudo de Exame Cadavérico juntado aos autos, que comprova a causa da morte da vítima Marcelo Amorim de Souza.

Por sua vez, os indícios de autoria emergem dos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e ratificados, sob o crivo do contraditório judicial, durante a instrução.

A prova testemunhal e os demais elementos informativos do inquérito são hábeis a ligar a conduta criminosa ao recorrente Rhayne Ferreira dos Santos Alvarenga.

A defesa técnica alega a fragilidade ou ausência de prova firme, o que,
a priori
, não se configura. Os depoimentos e relatórios indicam, em juízo perfunctório, a possível participação do réu no evento.

Dessa forma, a fase da pronúncia não comporta um exame aprofundado do mérito da causa, nem tampouco uma valoração exaustiva das provas, o que poderia usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

O que se exige é a demonstração de um suporte probatório mínimo que autorize a remessa do feito. A existência de dúvida razoável sobre a autoria ou a dinâmica dos fatos deve ser resolvida em favor da sociedade, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
, que, embora não absoluto, ainda prevalece nesta fase processual.

A impronúncia, prevista no art. 414 do CPP, somente se impõe quando o magistrado não se convencer da existência do fato ou de indícios suficientes de autoria, o que, no presente caso, não se verifica. Há, de fato, controvérsia fática, cuja solução compete aos jurados.

Ademais, no que concerne às qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que elas somente podem ser excluídas da pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto probatório.

No caso dos autos, a sentença manteve as qualificadoras, indicando que elas não são absurdas ou desarrazoadas frente aos elementos fáticos. Não se vislumbra, portanto, a manifesta improcedência que autorizaria a sua exclusão imediata por esta Corte. Assim, devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Não obstante o pedido de impronúncia, a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade são os pilares que sustentam a decisão recorrida. Consequentemente, o julgamento do recorrente Rhayne Ferreira dos Santos Alvarenga pelo Tribunal Popular do Júri é medida que se impõe, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

Por fim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor da Drª. Franciane Gozzer Pignaton, OAB/ES nº 25.252.

Intime-se a douta Procuradoria-Geral do Estado.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.